Tribunal: TJDFT
Processo: 0731900-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731900-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARA DAISY GIL DIAS AGRAVADO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Os autos do presente AI 0731900-85.2023.8.07.0000, distribuídos à em. Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, vieram conclusos em Relatoria eventual, arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT, consoante certidão (id. 50107071). Desnecessário o efeito suspensivo postulado, pois a eficácia da r. decisão agravada (id. 165211463, autos originários) está subordinada à preclusão. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, retornem os autos à Relatoria originária. Brasília - DF, 15 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora